Tribunal: CARF
Processo: 10907.002584/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2003, 2004
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO. INFRAÇÃO. ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI N° 37/66.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias, contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.002584/2008-63
ACÓRDÃO
9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2003, 2004
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO. INFRAÇÃO.
ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI N° 37/66.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias,
contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo,
caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
2
RELATÓRIO
Adota-se trechos dos relatórios das decisões já preferidas nestes autos, uma vez
que bem sintetizam a controvérsia posta em julgamento.
Na origem, foi lavrado auto de infração para a exigência de crédito tributário em
decorrência do registro fora do prazo legal dos dados relativos aos embarques de mercadorias
destinadas à exportação, que ocorreram nas datas indicadas na planilha de e-fls. 44 a 69,
descumprindo dessa forma a obrigação acessória prevista no art. 37, da Instrução Normativa SRF
n° 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF n° 510, de 14 de
fevereiro de 2005, sujeitando-se por essa infração à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833, de 2003.
A Recorrente defende a insubsistência do referido auto de infração, com os
seguintes argumentos: (i) a decadência para a constituição do crédito tributário exigido; (ii) a
ilegitimidade passiva e que a multa não pode passar da pessoa do infrator; (iii) a inexistência de
subsunção do fato a norma e aplicação da lei no tempo; (iv) aplicação da denúncia espontânea,
art. 138 do CTN; (v) a redução da multa aplicada; e (vi) ausência de dano ao erário e afronta aos
princípios constitucionais quanto a desproporção da multa aplicada.
O Acórdão no 07-22528, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC, julgou improcedente a impugnação:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício; 2003; 2004
Ementa: Registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à
exportação. Realização. Intempestiva. Infração. Penalidade.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada
à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994 sujeitando o transportador à multa prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de
1966.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2008
Ementa: Crédito Tributário. Penalidade. imposição. Prazo. Contagem.
O prazo do direito de impor penalidade é de cinco anos contado da data da
infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
3
Em recurso voluntário, a empresa ratificou as mesmas razões da defesa anterior.
O Acórdão no 3402-009.943, de 25 de outubro de 2022, deu provimento ao Recurso
Voluntário:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos
138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, exonera-se do lançamento às
parcelas da multa aduaneira que tenham sido atingidas pela decadência.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo
passivo do auto de infração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA
DO ART. 107, IV, “C” DO DL 37/1966 (INs SRF 28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE.
Em se tratando do descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque
na exportação estabelecido pelo art. 37 da IN SRF no 28/1994, a multa instituída
no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no
10.833/2003, somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos
ocorridos a partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em
vigor e fixou prazo certo para o registro desses dados no Siscomex.
Em síntese, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara entendeu que, para os fatos
geradores ocorridos antes de 15/02/2005, antes portanto do advento da IN SRF no 510/2005, não
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
4
havia norma que impusesse prazo certo para que as empresas procedessem ao registro no
Siscomex.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Alega a Fazenda Nacional que o acórdão recorrido deu interpretação divergente à
legislação tributária, quanto ao registro extemporâneo dos dados de embarque na exportação,
vigência e aplicabilidade da norma.
Indica como paradigmas os Acórdãos no 3802-00.969 e 3802-00.928:
Acórdão n° 3802-00.969
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO
DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE.
O descumprimento do prazo fixado normativamente pela Administração Pública para o
registro, no Siscomex, dos dados do embarque da carga, subsome-se à hipótese da
infração sancionada com a multa regulamentar fixada na alínea “e” do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS DIRIGIDOS AO LEGISLADOR. APRESENTAÇÃO DE
OUTROS ARGUMENTOS QUE IMPLIQUEM NA VALORAÇÃO DE PRECEITO DISPOSTO EM LEI.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA AFASTAR NORMA COM BASE
EM TAIS ALEGAÇÕES.
Os princípios (da finalidade, da razoabilidade, da legalidade, dentre outros) são, em regra,
dirigidos ao legislador, e não ao aplicador da lei. Este, diante da norma existente no
mundo jurídico, deverá aplicá-la obrigatoriamente por força do art. 116, inciso III, da Lei
8.112/90, preceito o qual se repete no artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 256, de
22/06/2009).
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO
DOS DADOS DE EMBARQUE. EDIÇÃO DE NOVA NORMA QUE DEIXOU DE SANCIONAR
COMO INFRAÇÃO A PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ATÉ 7 DIAS DO EMBARQUE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
A IN RFB no 1.096, de 13/12/2010, ao alterar a redação do artigo 37 da IN SRF no 28, de
27/04/1994, ampliou para 7 (sete) dias o prazo para o registro no Siscomex dos dados do
embarque da carga. Tal modificação deixou de considerar como infração a prestação da
referida informação em período inferior ao novo prazo estabelecido, passível, pois, de
aplicação da retroatividade benigna capitulada no artigo 106, inciso II, “b”, do CTN.
Recurso ao qual se dá parcial provimento. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acórdão n° 3802-00.928
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
5
Data do fato gerador: 04/06/2004, 23/06/2004, 28/06/2004, 29/06/2004, 30/06/2004,
03/07/2004
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO
DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE.
O descumprimento do prazo de 7 (sete) dias fixado normativamente pela Administração
Pública para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque da carga, subsome-se à
hipótese da infração sancionada com a multa regulamentar fixada na alínea “e” do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833, de 2003.
A Fazenda Nacional sustenta que:
(i) Os acórdãos em cotejo analisam a mesma situação fática. Todos os julgados
tratam de autos de infração lavrados em razão do descumprimento da obrigação acessória de
registrar os dados da exportação no SISCOMEX tempestivamente. Contudo, as decisões adotam
teses divergentes quanto à aplicabilidade do prazo de sete dias para registro dos dados de
embarque, insculpido no art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a nova redação dada pela IN RFB no
1096/2010, em relação a fatos geradores ocorridos até 14/02/2005.
(ii) De um lado, o acórdão recorrido entendeu que até o advento da IN SRF no 510,
de 14/02/2005, inexistia prazo certo para cumprimento da obrigação de registro dos dados de
embarque da exportação, razão pela qual considerou inaplicável aos fatos geradores ocorridos até
14/02/2005 a multa regulamentar capitulada no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66, ainda
que ultrapassado o prazo de 7 dias fixado na nova redação da IN SRF no 28/1994. De outro lado, os
acórdãos paradigmas concluíram inexistir qualquer óbice à aplicação do prazo de 7 dias previsto
no aludido ato normativo para os fatos geradores ocorridos anteriormente a 15/02/2005,
entendendo ser imperiosa a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66 em caso de registro extemporâneo dos dados de embarque de exportação, inclusive para
fatos geradores anteriores a 15/02/2005.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 778/785 deu seguimento ao recurso
especial:
Trata o acórdão recorrido quanto à divergência arguida, de registro
extemporâneo dos dados de embarque na exportação, cuja penalidade está
prevista no art. 107, iv, “c” do DL 37/1966, estando a forma e o prazo para a
prestação das informações disciplinados nas (IN SRF 28/1994 e 510/2005).
Nesse sentido entendeu o acórdão recorrido que em se tratando do
descumprimento do prazo de registro dos dados de embarque na exportação
estabelecido pelo art. 37 da IN SRF no 28/1994, a multa instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pela Lei no 10.833/2003, somente
começou a ser passível de aplicação com relação a fatos ocorridos a partir de
15/2/2005, data em que a IN SRF no 510/2005 entrou em vigor e fixou prazo certo
para o registro desses dados no Siscomex.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
6
Conclui que, em vista de que os embarques dos navios ocorreram nos anos de
2003 e 2004, ainda não havia sido editada a IN SRF n.o 510/2005, que determinou
o prazo específico de 7 (sete) dias para o registro dos dados de embarque no
SISCOMEX.
O primeiro acórdão paradigma trata de lançamento da referida multa, cujo
lançamento foi formalizado em relação a embarques de mercadorias realizados
de 31/12/2003 a 26/01/2004, tendo a autoridade administrativa, na ocasião,
constatado o atraso na prestação das informações.
Entendeu referido paradigma, que restou constatado que as informações
concernentes aos embarques objeto do lançamento extrapolaram o prazo de dois
dias à época prescrito pela norma em evidência, assim decidiu manter
parcialmente o lançamento quanto a 2 (dois) voos cujas informações foram
prestadas depois do prazo de 2 (dois) dias estabelecido pelo caput do art. 37 da
Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005.
(...)
Confrontando-se as decisões, em que pese o acórdão recorrido tratar de
embarque marítimo e o primeiro acórdão paradigma tratar de embarque aéreo, a
questão nuclear prende-se à vigência e aplicabilidade da norma quanto ao fato
ensejador da infração arrolada e nesse sentido verifica-se divergência
jurisprudencial.
(...)
O segundo acórdão paradigma que trata também da mesma penalidade, com
relação a embarques referentes aos transportes internacionais realizados em
junho de 2004 decidiu que o descumprimento do prazo de 7 (sete) dias fixado
normativamente pela Administração Pública para o registro, no Siscomex, dos
dados do embarque da carga, subsome-se à hipótese da infração sancionada com
a multa regulamentar fixada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
Tendo em vista que os fatos em lide no presente processo ocorreram
anteriormente a 15/02/2005, cuja IN SRF n° 28/1994 à época estabelecia em seu
art. 37 que o registro das exportações no SISCOMEX deveria ocorrer
imediatamente, a questão nuclear reside na aplicabilidade ou não da IN SRF no
510/2005, utilizada no lançamento do acórdão recorrido e paradigmas, que
alongou o prazo para prestação das informações, hipótese defendida pelos dois
paradigmas, destacando-se ainda que quando do julgamento dos acórdãos
paradigmas, já vigia a IN RFB no1.096/2010 que alterou a IN SRF no 510/2005.
Observe-se que embora ambos os paradigmas se refiram a embarques aéreos e o
acórdão recorrido trate de embarque marítimo, esse fato não obsta à
caracterização da divergência, visto que o cerne da divergência reside na vigência
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
7
e aplicabilidade da norma editada pela RFB quanto à forma e o prazo para a
prestação de informações quanto aos dados do embarque.
Ante as considerações acima restou caracterizada a divergência jurisprudencial
quando aos dois paradigmas indicados.
Intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Entendo pela ratificação da admissibilidade do Recurso, por isso voto por conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, uma vez que comprovada a divergência jurisprudencial.
MÉRITO
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994, sujeitando o
transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966.
Destaque-se que os fatos discutidos neste recurso ocorreram anteriormente a
15/02/2005. Nessa época, a IN SRF n° 28/1994 estabelecia em seu art. 37 que o registro das
exportações no SISCOMEX deveria ocorrer imediatamente:
Instrução Normativa SRF n° 28 - Redação original
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registra de dados do
embarque, no SISCOMEX, será de responsabilidade do exportador ou do
transportador, e deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos
documentos à unidade da SRF de despacha.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
8
A notícia Siscomex n° 105, de 27 de julho de 1994 esclareceu que a expressão
“imediatamente após” deve ser interpretada como “em até 24 horas da data do efetivo embarque
da mercadoria”, e o fez, nos seguintes termos:
Por oportuno, esclarecemos que o termo imediatamente, contido no art. 37 da IN
28/94, deve ser interpretado como em até 24 horas da data do efetivo embarque
da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes no Siscomex, com
base nos documentos por ele emitidos. Salientamos o disposto no art. 44 da
referida IN, ou seja, a previsão legal para autuação do transportador no caso de
descumprimento do previsto no artigo acima referenciado.
Em relação aos embarques por via marítima, a Notícia Siscomex n° 02, de 7 de
janeiro de 2005, orientou no sentido de que o prazo para o registro em comento passaria a ser de
sete dias da data do efetivo embarque da mercadoria.
Posteriormente, a redação do art. 37 foi alterada pela Instrução Normativa SRF n°
510/2005, de 14/02/2005:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias contado da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Por sua vez, em 2010, a IN SRF no 1096 aumentou o prazo para sete dias para o
embarque aéreo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Como se vê, a nova redação dada à norma contida no art. 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28, de 1994, acabou por fixar o prazo de dois dias no caso dos embarques por
via aérea e, em seu § 2°, o prazo de sete dias nos casos dos embarques por via marítima, para o
registro dos dados relativos às mercadorias destinadas à exportação.
Com isso, considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, tem-se presente a
retroatividade benigna da norma para a aplicação da penalidade cominada para a hipótese do não
registro, no Siscomex, dos dados de embarque dentro dos prazos fixados pela Instrução Normativa
SRF n° 510, de 2005.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.363 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10907.002584/2008-63
9
Por isso, para as exportações entre o período de 06/11/2003 a 19/12/2004, a
autoridade aduaneira aplicou a redação do art. 37 dada pela IN 510. Todos os embarques foram
marítimos.
Por conseguinte, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106, II, “c” do CTN, entende-se que o novo prazo de sete dias, por ser maior e, consequentemente,
beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das exportações. Registre-se, aliás, que o referido
prazo de sete dias se aplica inclusive aos fatos geradores anteriores a 15/02/2005, eis que
obviamente superior ao prazo inicialmente previsto para registro das exportações, que até então
devia ser feito imediatamente após realizado o embarque.
Em suma, só cabe a aplicação da multa para os casos em que for ultrapassado o
prazo de sete dias para registro dos dados de embarque das exportações. Contudo, observa-se na
planilha de e-fls. 44/69 que a prestação de informações foram superiores a 8 dias.
Desse modo, deve ser restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/1966, mantendo-se a íntegra do lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 816
DF CARF MF
Original